Tribunal: STF
Processo: Inq 2767
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-18
Data de publicação: 2009-06-18

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual Penal. Denúncia oferecida. Arts. 288, 
   caput; 312, § 1º; e 297, § 1º, todos do Código Penal. Investidura 
   superveniente no cargo eletivo de Deputado Federal. Deslocamento 
   de competência. Art. 53, § 1º, da Constituição Federal. Validade 
   dos atos antecedentes. Precedentes. Ausência de justa causa para 
   o exercício da ação penal. Hipótese de rejeição da denúncia (art. 
   395, inc. III, do CPP).
A diplomação do acusado, eleito Deputado 
   Federal no curso de inquérito policial, em que já fora oferecida 
   a denúncia, acarreta a imediata cessação da competência da 
   Justiça local e o seu deslocamento para o Supremo Tribunal 
   Federal.
Não ocorre nulidade superveniente da denúncia, nem dos 
   atos praticados anteriormente à alteração da competência inicial, 
   por força da intercorrente diplomação do acusado. 
   Precedentes.
Na atual redação do art. 395, inciso III, do Código 
   de Processo Penal (dada pela Lei n° 11.719, de 20.06.2008), a 
   denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o 
   exercício da ação penal.
Denúncia rejeitada.